Tribunal: TJDFT
Processo: 0710917-85.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. ROUBO. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. ESTUPRO NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO. DEMAIS DELITOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DANO MORAL. REDUÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação contra sentença que condenou o réu como incurso nos artigos 129, §13o (lesão corporal qualificada), 147, §1o, inciso III (ameaça circunstanciada), 148, §1o, inciso V (cárcere privado com fins libidinosos), 157, §2o, incisos II e V (roubo majorado), e 213, caput (estupro), à pena de 15 (quinze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, regime inicial fechado, e 2 (dois) meses de detenção, regime inicial aberto; e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo legal; e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos danos morais causados.
II. Questões em discussão:
2. A questões em discussão consistem em analisar os pedidos de: (i) absolvição quanto aos crimes imputados, por insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade; (ii) a absolvição dos crimes de ameaça, lesão corporal e cárcere privado, aplicando-se o princípio da consunção; (iii) afastamento da condenação por danos morais, por ausência de pedido expresso da vítima, prova do prejuízo e instrução probatória específica; e (iv) manifestação expressa sobre os temas jurídicos envolvidos, para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir:
3. Não obstante o conturbado contexto em que se deram os fatos, a absolvição quanto ao crime de estupro é medida de rigor, uma vez que não há nos autos elementos probatórios autônomos que corroborem a narrativa da ofendida, sobretudo diante da ausência de qualquer referência imediata à violência sexual, seja pelas testemunhas presenciais (vizinha e proprietário), seja pela própria vítima no momento em que buscou auxílio.
4. De rigor a manutenção da condenação pelo crime de roubo, pois comprovado que o réu subtraiu o telefone celular da vítima mediante grave ameaça, todavia, deve ser afastada a majorante do concurso de agentes, pois não comprovada a atuação do comparsa; e da restrição da liberdade da vítima, pois demonstrado que o cárcere privado não se vinculou à subtração do bem, tendo ocorrido de modo autônomo, posterior e com finalidade distinta, configurando delito próprio.
5. Conserva-se a condenação pelo crime de sequestro e cárcere privado, pois a restrição da liberdade, de aproximadamente duas horas, revestiu-se de relevância jurídico-penal suficiente para caracterizar o crime autônomo de sequestro e cárcere privado (artigo 148, caput, do Código Penal).
6. Não há elementos aptos a comprovar que a privação da liberdade tenha ocorrido para fins libidinosos, uma vez que não se demonstrou a ocorrência do crime de estupro.
7. Não há falar em absolvição pelos crimes de ameaça e lesão corporal, pois, mesmo depois de ter praticado a subtração do telefone da ofendida, o réu continuou a ameaçá-la e a agredi-la. Por se tratar de crimes autônomos, inaplicável o princípio da consunção.
8. Diante da ausência de informações acerca dos rendimentos do apelante, das circunstâncias que envolveram o ilícito e por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, razoável a reparação no montante de um salário-mínimo.
9. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
IV. Dispositivo:
10. Recurso parcialmente provido.